Tribunal: STF
Processo: HC 210507
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jeferson Douglas Paulino, advogado, em benefício de Nilma Maria Pereira, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.10.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 701.444/SP:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de NILMA MARIA PEREIRA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do HC n. 2238857-68.2021.8.26.0000. 



    Extrai-se dos autos que foi recebida denúncia e, na oportunidade, decretada a prisão preventiva da paciente, no dia 28/5/2021, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual indeferiu liminarmente o writ nos termos da seguinte ementa: 



    ‘HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS PEDIDOS IDÊNTICOS. ORDEM NÃO CONHECIDA" (fl. 572). 



    No presente mandamus, sustenta o impetrante que o reconhecimento da paciente – única prova produzida – foi realizado sem a observância das formalidade previstas no art. 226 do CPP. Alega ausência de fundamentação da custódia cautelar, porquanto baseada em elementos genéricos. 



    Aduz que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pondera que não teria sido comprovada a participação da paciente na conduta que lhe é imputada. 



    Requer, em liminar e no mérito, seja concedida liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido. 



    Compulsando-se os autos, verifica-se que o presente writ, no ponto em que alega ausência de fundamentação da custódia cautelar, traz pedido idêntico ao formulado no HC 682.842/SP, que restou não conhecido em decisão de minha lavra e, muito embora ataquem acórdãos diversos, ambos tratam da prisão preventiva decretada na Ação Penal n. 1502480-90.2020.8.26.0642. 



    Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento do mandamus, neste ponto. 



    (…)



    Noutro giro, verifica-se que a alegada precariedade do reconhecimento fotográfico não foi examinada pelo Tribunal a quo, não podendo esta Corte de Justiça realizar uma análise direta das alegações, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.



    Ante todo o exposto, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente (…) habeas corpus” (e-doc. 5).



    2. Nesta impetração, insiste-se na alegação de flagrante ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva da paciente.



    Narra o impetrante ter sido ela “denunciada como incurs[a] no artigo 155, § 4º, IV, do CP, todavia, [ela] aguardava em liberdade o início da instrução probatória, [e] fora surpreendida com mandado de prisão em seu desfavor, encontrando-se na iminência de ser presa preventivamente”. 



    Sustenta que a decisão pela qual decretada a custódia cautelar seria genérica e carente de fundamentação idônea e que, “diante do reconhecimento precário realizado, que não observou o que preconiza o art. 226 do Digesto Processual Penal, tornou-se ilegítima a única prova produzida em relação à paciente, quedando por terra qualquer motivo cabal para manutenção da clausura”.



    São os requerimentos e o pedido:



    “[...] requesta-se, pelo deferimento da liminar, ao final, se conceda a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, restabelecendo a liberdade provisória da paciente com aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Digesto Processual Penal, expedindo-se o competente contramandado de prisão”(fl. 30 e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 701.444/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIO1NAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 23.5.2021, ao receber a denúncia, o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Ubatuba/SP decretou a prisão preventiva da paciente e dos demais denunciados, com os fundamentos seguintes:



    “(...) Passo a analisar o pedido de prisão preventiva.



    Consta da denúncia que, na tarde de 18 de junho de 2020, na Praça 13 de Maio, 181, centro nesta cidade e comarca, Raul Pereira Neves, Ruan Kleber dos Santos e Nilma Maria Pereira, agindo em concurso de agentes, teria subtraído dois coolers, cerca de vinte garrafas de bebidas alcoólicas diversas, vinte unidades de alimentos diversos, vinte produtos de limpeza diversos e cinte itens de higiene pessoal, avaliados em R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais), pertencentes ao Supermercado Máximo Ltda.



    Raul e Ruan teriam adentrado no estabelecimento e passado pelo caixa com os produtos rapinados sem efetuar ao pagamento. Nilma estaria aguardando no estacionamento para dar fuga a eles. Os réus teriam colocado rapidamente os produtos no porta malas do veículo e se evadido em alta velocidade.



    (…) Na esteira da cota ministerial, embora o delito em tela não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, em análise dos autos, verifica-se que os autores se especializaram em praticar furtos a supermercados, sempre do mesmo modus operandi, atuando na região do Vale do Paraíba.



    Pesquisa DVC de Nilma (fls. 15/25) acusa práticas criminosas desde a década de 1980, incluindo crimes de tráfico, furto, lesão, receptação, ostentando condenações diversas, inclusive por tráfico de drogas. Ruan foi preso em flagrante no dia 02 de julho de 2020, por praticar furto, com igual modus operandi, contra o mesmo estabelecimento do caso em tela (fls. 30/33). Além disso, pesquisa DVC de Ruan (fls. 41/46) aponta crimes de roubo e receptação.



    Dessa forma, a prisão cautelar dos réus tem por escopo impedir que, soltos, continuem a delinquir, além de acautelar a sociedade, garantindo a credibilidade da justiça. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assegurou a manutenção da custódia cautelar: (…)



    Ante o exposto, a fim de que seja garantida a ordem pública, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de Nilma Maria Pereira, Ruan Kleber dos Santos e Raul Pereira Neves. 



    Expeçam-se os mandados de prisão (…)” (e-doc. 3 – grifos nossos).



    Na ação penal de origem (Autos n. 1502480-90.2020.8.26.0642), cujo andamento está disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem-se a informação de não cumprimento do mandado de prisão expedido contra a paciente, que está foragida.



    6. Consta também no sítio eletrônico do Tribunal paulista ter sido o decreto de custódia cautelar mantida pela Décima Primeira Câmara de Direito Criminal, ao apreciar o Habeas Corpus n. 2144294-82.2021.8.26.0000, assentando-se que:



    “Da leitura da decisão transcrita, observa-se que a paciente registra várias condenações, até mesmo por tráfico de drogas e foi reconhecida fotograficamente por pessoa que presenciou sua fuga do local dos fatos.



    Destarte, temerária a concessão da benesse àquele que insiste no cometimento de crimes e descumpre medidas judiciais impostas, não se verificando o alegado constrangimento ilegal. Portanto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do “habeas corpus”, denega-se a ordem” (grifos nossos). 



    Esse acórdão foi o objeto do Habeas Corpus n. 682.842/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, que salientou:



    “No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade da paciente, evidenciada, especialmente, pelo risco real de reiteração na prática de condutas delitivas, uma vez que, juntamente com os corréus, é apontada como autora de outros furtos a supermercados, com o mesmo modus operandi, na região do Vale do Paraíba, e possui envolvimento na prática de delitos de tráfico de drogas, lesão e receptação, com condenações criminais diversas, o que demonstra risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar para garantia da ordem pública” (grifos nossos). 



    7. Diferente do afirmado na inicial da presente impetração, a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. OITO ACUSADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 189.069-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. ARMA DE FOGO CONCURSO DE AGENTES. FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada prática de roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo e concurso de agente, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória” (HC n. 179.328, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. (…) 2. Dois roubos majorados (utilização de arma de fogo, concurso de pessoas e participação de menor). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Fundamentação idônea da custódia cautelar: necessidade de garantir a ordem pública. 4. Supressão de instância. Ausência de interposição de agravo regimental contra decisão monocrática proferida pelo STJ. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 143.749, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar. 2. A superação do entendimento da Súmula 691/STF pressupõe a inequívoca demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, de contrariedade à jurisprudência do Tribunal ou de teratologia. 3. Decretada a prisão preventiva com base no modus operandi empregado pelo acusado, inexiste razão para o acolhimento do pedido de supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 123.643, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2014). 



    8. A afirmada nulidade do reconhecimento da paciente realizado na fase de investigação, por suposta inobservância das diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal, não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Habeas Corpus ns. 682.842/SP e 701.444/SP.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019) 




    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    9. Ademais, para concluir-se pela ausência de indícios de participação da paciente no crime apurado, seria necessário reexame de fatos e provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Nessa linha, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora